Tribunal: TJMT
Processo: 1036408-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036408-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acessão, Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO registrado(a) civilmente como ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO EZILDA RIBEIRO VIOLATO registrado(a) civilmente como EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (AGRAVADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (AGRAVADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (AGRAVADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (AGRAVADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO - CPF: 270.390.508-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS NOGUEIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 005.718.022-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA GABRIELLY NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 005.719.642-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELA DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NA ORIGEM – RISCO CONCRETO DE COMPROMETIMENTO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE QUANTIA EXPRESSIVA À PARTE POTENCIALMENTE DEVEDORA –
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO – PRECEDENTE DO TJ-MT – ARRESTO COMO MEDIDA QUE PRESERVA A EFETIVIDADE DO PROCESSO E O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige apenas a probabilidade do direito e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, não sendo necessária certeza do direito alegado.

A determinação de realização de perícia contábil na ação de prestação de contas demonstra a verossimilhança das alegações de que a agravada pode, em verdade, ser devedora do agravante, configurando o
fumus boni iuris.

O
periculum in mora
decorre do risco de liberação de alvará judicial em valor expressivo (R$476.246,34), cuja transferência, antes da conclusão da apuração pericial, pode gerar dano irreparável e frustrar a efetividade do provimento jurisdicional final.

O risco a ser prevenido não é apenas o de dilapidação patrimonial, mas o de perda da utilidade do provimento jurisdicional, hipótese que justifica o arresto para assegurar o resultado útil da demanda.

O arresto em conta judicial é medida que preserva o interesse de ambas as partes, evitando pagamento indevido sem comprometer o contraditório, até decisão final do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELPIDIO RIBEIRO FILHO, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS no 0005245-56.2017.8.11.0020 indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de valor fixado em R$476.246,34, a ser pago pelo agravante ao espólio da agravada, EZILDA RIBEIRO VIOLATO, em cumprimento de decisão exarada na Execução no 0140962-35.2016.8.09.0051, em trâmite na Comarca de Goiânia/GO.

Sustenta o agravante, em síntese, que o juízo de origem equivocou-se ao indeferir a medida, pois há indícios sérios de que a parte agravada possa ser, na realidade, devedora, fato reconhecido inclusive com a determinação de realização de perícia contábil. Ressalta que o
periculum in mora
decorre do risco de comprometimento do resultado útil da ação principal, caso os valores sejam liberados sem a devida análise pericial.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para ser deferida a tutela de urgência pleiteada no feito,
“para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO (Processo no 0140962-35.2016.8.09.0051), ordenando o ARRESTO do valor de R$476.246,34, com sua transferência para conta judicial vinculada ao Processo no 0005245-56.2017.8.11.0020”
.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada, mantendo o arresto do valor até a resolução da Ação de Prestação de Contas originária.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 324121449).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 272447928).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 29739361).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O
fumus boni iuris
se encontra evidenciado pela própria decisão judicial que deferiu a realização de perícia contábil na ação de prestação de contas, medida que, por si só, revela a verossimilhança das alegações do agravante quanto à existência de créditos em seu favor, em desconformidade com a execução que ora tramita na comarca de Goiânia.

Quanto ao
periculum in mora
, está suficientemente demonstrado pela iminente liberação de alvará judicial no montante de R$476.246,34, conforme destacado nos documentos que instruem o presente recurso, o que, a se concretizar, pode resultar em pagamento a parte que futuramente pode vir a ser considerada devedora, criando risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional.

Como bem salientado pelo agravante, o risco não é de dilapidação patrimonial, mas da perda da utilidade do provimento final, o que a jurisprudência desta Corte já tem reconhecido como fundamento idôneo para concessão da medida, conforme se verifica no Recurso de Agravo de Instrumento no 1019996-18.2022.8.11.0000, julgado em 23/08/2023.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCOBERTA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO EM RAZÃO DO EMBARGO ADMINISTRATIVO DO LOTEAMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR PAGO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO, EM GRAU RECURSAL, DE FORTES INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO AGRAVO INTERNO – IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – PREENCHIMENTOS DO REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO. Reconhecida, em Primeiro Grau, a probabilidade do direito à rescisão contratual alegado pelo autor, e admitido, na sede recursal, a aparente insolvência das rés/promitentes vendedoras, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para fins de bloqueio (penhora online) do valor pagado para aquisição de imóvel, admitindo-se, ainda, o elastério da pretensão cautelar para incluir a possibilidade de constrição patrimonial para assegurar o resultado útil do processo.” (1019996-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Portanto, o deferimento do arresto da quantia, com depósito judicial vinculado à ação de prestação de contas, mostra-se medida que não acarreta prejuízo à parte contrária, preservando o interesse de ambos os lados até o deslinde da controvérsia.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 324121449
para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO (Processo no 0140962-35.2016.8.09.0051), a fim de proceder ao ARRESTO da quantia de R$476.246,34 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), com transferência do valor para conta judicial vinculada à Ação de Prestação de Contas no 0005245-56.2017.8.11.0020

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025